Tribunal: STF
Processo: RE 81621
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-30
Data de publicação: 1976-03-30

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. RECAUCHUTAGEM DE PNEUS. PRINCÍPIO DA
ANUALIDADE. RECONHECIMENTO, PELA DECISÃO RECORRIDA, DA NÃO
EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DO IMPOSTO, A NÃO SER A PARTIR DO PROXIMO
EXERCÍCIO FINANCEIRO, RELATIVAMENTE A FATO GERADOR INSTITUIDO PELO
DECRETO-LEI N 834/69. INCENSURABILIDADE DESSA DECISÃO. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INTERPRETAÇÃO SEGUNDO A QUAL, POR LEI LOCAL, A CORREÇÃO DO INDEBITO
SE IMPUNHA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.